Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO E RECONVENÇÃO. COOPERATIVA (COOPERFIM). FEIRA DOS IMPORTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A orientação do órgão jurisdicional em sentido contrário ao interesse da parte não configura vício, de forma que o inconformismo com a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência deve de ser deduzido em instrumento processual adequado.
3. Embargos de Declaração rejeitados.